Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA NÃO CUMPRIDA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a cumprir os termos da oferta, fornecendo serviços de internet e tv (NET TV, NET VIRTUA, NET fone, Serviços Móveis e itens eventuais), pela quantia mensal de R$ 375,00. Alega a recorrente que não houve limitação do período de cumprimento da obrigação de fazer. Aduz que a exclusão da cópia da ligação do serviço de atendimento ao cliente está fundamentada na Resolução no 632 de 07/03/2014 da Anatel.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37137575) e com preparo regular (ID 37137576 e 37137577). Contrarrazões apresentadas (ID 37137582).
3. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor.
4. Considerando o art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, o ônus de demonstrar os termos da oferta e a aceitação do consumidor incumbe ao fornecedor de serviços. No caso, a recorrente não apresentou cópia da ligação do serviço de atendimento ao cliente ou contrato de prestação dos serviços, mostrando-se adequada a sentença que determinou a aplicação dos termos indicados pelo consumidor.
5. O fato de ser possível, no âmbito administrativo, a exclusão das gravações, não isenta o fornecedor do dever de comprovar a inexistência de vício no serviço prestado. Cabe à recorrida, portanto, arcar com as consequências da não apresentação do contrato de prestação dos serviços e cumprir os termos apresentados pelo consumidor.
6. A sentença, tal como proferida, determinou a abstenção de cobranças excedentes, ressalvadas as hipóteses legais, o que, conforme a decisão que julgou os embargos de declaração opostos, abarca “a alteração de alíquotas de impostos que impõe reajustes no valor final, bem como hipóteses contratuais, como a cobrança por serviços excedentes ou serviços não pactuados, e até mesmo o reajuste anual, que deve observar a data da efetiva disponibilidade dos serviços contratados no valor fixado em sentença”. Resta evidente, portanto, que reajustes anuais e cobranças por serviços extras contratados no curso da relação não estão impedidos, tal como descrito pela recorrente, razão pela qual não merece reparo a sentença proferida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.